Tribunal: STF
Processo: HC 191286
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kelly Aureliano Neto, advogada, em benefício de Rodrigo Martins da Silva, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 608.102, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0055757-76.2020.8.19.0000 pelo Desembargador Celso Ferreira Filho, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
    Em 4.6.2020, o juízo da Central de Custódia da Comarca da Capital/RJ converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública:
    “(…) No caso em tela, o fumus comissi delicti pode ser extraído do depoimento dos policiais, confissão dos custodiados, autos de apreensão e laudo de exame de entorpecentes. 
    Do conjunto de informações trazidos no inquérito policial, constata-se que os custodiados foram presos enquanto transportavam vasta quantidade de drogas, em clara divisão de tarefas. 
    No veículo dirigido por Luiz, que, por sinal era fruto de roubo, foram encontrados 216 tabletes de maconha (201,40 quilos). 
    Em que pese nada de ilícito ter sido encontrado no carro ocupado por Vinícius e Rodrigo, os próprios custodiados, com exceção de Rodrigo, afirmaram estarem unidos subjetivamente para o transporte das drogas, exercendo a função de "batedor". 
    Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. 
    A gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade dos custodiados. 
    Saliente-se a imensa quantidade de drogas apreendidas, mais de 200 quilos de maconha, circunstância a indicar que os custodiados auferem renda através da traficância, não se tratando de conduta isolada em suas vidas. 
    Considerando os nefastos efeitos dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, que geram grande intranquilidade social, mostra-se necessária a permanência da segregação cautelar, no mínimo, para garantia da ordem pública, evitando a reiteração da conduta ilícita. 
    A primariedade e bons antecedentes dos custodiados, bem como comprovação de residência fixa não obstam a segregação cautelar. 
    No que toca ao princípio da homogeneidade, a análise de questões acerca da possível fixação da pena em regime menos gravoso demanda dilação probatória. 
    Por fim, os custodiados não preenchem os requisitos para a concessão de prisão domiciliar.
    Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. 
    EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. Façam-se as anotações de praxe” (grifos nossos). 
    Em 9.7.2020, o juízo da Vara Criminal de Magé/RJ indeferiu requerimento defensivo de revogação da prisão preventiva:
    “Fls. 389/403: entendo que assiste razão ao MP. Com efeito, a argumentação e documentação juntada pela Defesa não abalam os fundamentos da decisão que decretou a prisão do requerente, valendo anotar a gravidade em concreto do delito a ele atribuída, por força das circunstâncias consistentes no destino interestadual do transporte, da pluralidade de agentes e, sobretudo, da quantidade de substância arrecadada. Tais circunstâncias denotam ainda razoável grau de sofisticação e planejamento da conduta, o que permite colher indícios de possibilidade de reiteração em caso de liberdade. Pelo exposto, indefiro o pleito libertário. Dê-se ciência às partes”.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0055757-76.2020.8.19.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Celso Ferreira Filho.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 608.102 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, em 26.8.2020, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5. Contra essa decisão foi impetrado este habeas corpus, no qual a impetrante alega que “ambas as decisões são flagrantemente ilegais, pois o juízo de primeiro grau i) utilizou o núcleo da tipologia criminosa como justificativa para garantia da ordem pública e ii) não avaliou a possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares alternativas, contrariando, frontalmente, portanto, a previsão legal e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal”.
    Sustenta que “o Paciente: a) Tem residência fixa, (Doc. 14); b) É réu primário e possui bons antecedentes (Doc. 15); c) Tem duas filhas uma com 17 e outra com 12 anos de idade (Doc.16 e 17); d) É deficiente (surdo-mudo) (Doc. 10). e) É trabalhador (Doc. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29)”.
    Salienta o que se dispõe na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e afirma que “o Paciente foi preso no dia 02 de junho de 2020, perfazendo, praticamente, 90 dias no cárcere, fato esse que é de estremo perigo à saúde do mesmo, já que a cada dia que o Sr. Rodrigo passa no presídio aumenta o risco de vir a óbito”. 
    Defende ser “salutar, tanto para a saúde do apenado, quanto para prevenção da disseminação do Corona Vírus na unidade carcerária, que este cumpra neste momento, no mínimo, se não for possível a revogação da sua prisão ou até mesmo a sua substituição pelas cautelares do art. 319, a sua prisão em regime domiciliar monitorado (…)”.
    Enfatiza que “a presença do Sr. Rodrigo em casa é urgente e necessária para garantir a saúde e os cuidados que os seus filhos menores de idade precisam”.
    Requer medida liminar e, no mérito, “que haja a concessão do pleito para que o Paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração está prejudicada. Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, em 15.9.2020, a Segunda Câmara Criminal desse Tribunal denegou a ordem no Habeas Corpus n. 0055757-76.2020.8.19.0000.
    Eis a ementa desse acórdão:
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V DA LEI 11343/06, NA FORMA DO ART. 29, I DO CP, EM CÚMULO MATERIAL. Objetiva a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal, decorrente de suposta ilegitimidade da custódia provisória a ele imposta pela prática dos crimes descritos na denúncia. Afirma que a prisão preventiva impugnada foi imposta sob fundamentação deficiente, destituída de elementos concretos que evidenciem sua necessidade, de modo que não se vislumbra o indispensável periculum in libertatis. Argumenta que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, bem como exerce atividade laboral lícita, atuando como auxiliar de metalúrgico, esclarecendo ainda que ele é surdo-mudo, hipertenso e portador de doença cardíaca. Pondera-se, ainda, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas. Custodiado preso em flagrante delito em clara divisão de tarefas. No veículo dirigido por Luiz Fabrício, corréu, fruto de roubo, foram encontrados 216 tabletes de maconha (201,40 quilos). Em que pese nada de ilícito ter sido encontrado no carro ocupado pelo Paciente e pelo corréu Vinícius, os próprios custodiados, com exceção do Paciente afirmaram estarem unidos subjetivamente para o transporte das drogas, exercendo a função de "batedor". Compulsando os autos, não se verifica qualquer ilegalidade na decretação da prisão, permanecendo íntegros os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo pertinente a substituição da prisão corporal por nenhuma medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma legal. Assim, deve a segregação ser mantida para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. No caso concreto, a existência do crime e sua materialidade estão provadas e há suficientes indícios de autoria a justificar a prisão preventiva do Paciente consubstanciada no flagrante delito. Ressalte-se que a existência condições subjetivas favoráveis ao réu, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. Exames médicos que não atestam comorbidade severa do Paciente. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA”.
    7. A presente ação foi impetrada contra ato do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 608.102, impetrado contra a decisão de indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0055757-76.2020.8.19.0000, Relator o Desembargador Celso Ferreira Filho, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça fluminense, com alteração da situação fático-jurídica. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (…) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020). 
    8. Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo da paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 
    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 
    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 
    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 
    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 
    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora